Tribunal: TJSP
Processo: 1004639-71.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM PEDIDO DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE VENDA E COMPRA DE APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM ADQUIRIDOS MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. Sentença de improcedência ante a ausência de prova do pagamento. Construtora defendida por curador especial e corréu revel. Circunstâncias que não dispensam a comprovação do pagamento

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM PEDIDO DE OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE VENDA E COMPRA DE APARTAMENTO E VAGA DE GARAGEM ADQUIRIDOS MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. Sentença de improcedência ante a ausência de prova do pagamento. Construtora defendida por curador especial e corréu revel. Circunstâncias que não dispensam a comprovação do pagamento para outorga da escritura. Sentença mantida, recurso desprovido.